Tribunal: TJDFT
Processo: 0712212-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712212-74.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA RIBEIRO TOME, ANDREA TOME, GABRIELA TOME AGRAVADO: RODRIGO TOME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de inventário que indeferiu o requerimento das agravantes consistente em determinar que o processo tramite em segredo de justiça. As agravantes afirmam que o rol das hipóteses de segredo de justiça do art. 189 do Código de Processo Civil não é taxativo. Alegam que o segredo é autorizado quando houver a necessidade de defesa. Destacam que o herdeiro se furta de integrar o inventário e dificulta o prosseguimento do ato, mas o seu advogado consulta o processo diariamente. Sustentam que o segredo de justiça pode ocorrer por força de lei desde o início do processo. Em outros casos, o referido sigilo pode ser requerido para todo o processo ou simplesmente para alguns documentos. Requerem a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pedem o provimento do recurso para que seja deferido o sigilo processual total, ou o sigilo parcial dos documentos constantes dos autos de inventário. Preparo efetuado (id 34550158; 34550159). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não se fazem presentes no caso em exame. O art. 5o, incs. XXXIII e LX, da Constituição Federal estabelecem que os atos processuais, em regra, são públicos, na medida em que o interesse individual não pode se sobrepor ao interesse coletivo. O sigilo, portanto, é exceção, admitido apenas quando presentes razões autorizadoras, consistentes na violação da intimidade, ou quando o interesse público o determinar. Os referidos conceitos foram reproduzidos no art. 189, caput e inc. I, do Código de Processo Civil: os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos em que o exija o interesse público ou social. O mesmo artigo elenca, nos demais incisos, um rol de situações que podem ensejar a restrição da publicidade. O caso dos autos não evidencia interesse público ou social a ser resguardado. Tampouco se observa quaisquer das hipóteses do art. 189 do Código de Processo Civil. O princípio da publicidade dos atos processuais, portanto, deve prevalecer. O requerimento das agravantes de que seja deferido o sigilo parcial dos documentos carece de interesse, eis que o Juízo de Primeiro Grau franqueou, na decisão agravada, a possibilidade de as partes dizerem se têm interesse em atribuir sigilo a documentos específicos dos autos. Não se vislumbra, em uma análise perfunctória, a probabilidade de provimento recursal. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 22 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator